Tribunal: TJES
Processo: 0015514-79.2005.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015514-79.2005.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO AUGUSTO WOELFFEL NAUMANN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.

LESÃO AO ERÁRIO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DOLOSO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 897/STF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Marcelo Augusto Woelffel Naumann contra sentença que, em ação de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao ressarcimento ao erário do valor de R$ 1.198.783,68, referente a custas processuais, emolumentos e ITCMD indevidamente apropriados no exercício de suas funções no Fórum da Comarca de Colatina/E
S.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se
o requerido
pratic
ou ato
de improbidade administrativa
doloso; bem como se há prescrição da pretensão de ressarcimento do dano
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021, que condiciona a tipificação de atos lesivos ao erário à demonstração de conduta dolosa.

4. A instrução processual apresentou provas concretas que atest
am o desvio de verbas públicas referentes ao recolhimento de custas processuais e ITCMD pelo apelante, durante o exercício de suas funções de contador, distribuidor e depositário em repartição pública.

5. Conforme jurisprudência consolidada,
é imprescritível a pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário decorrentes da prática de ato ímprobo doloso
(Tema 897/STF)
.

7.
Havendo
prova de lesão concreta ao erário
por ato ímprobo doloso, em que pese a prescrição da sanção própria da LIA
, mantém-se a procedência do pedido inicial
quanto à reparação dos danos causados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração de atos de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não bastando a voluntariedade do agente. 2.
É imprescritível a pretensão de
ressarcimento dos danos causados ao erário por ato de improbidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, §§ 4º e 5º; CPC, art. 465, § 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, §§ 1º e 2º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 30.10.2014; STF, RE nº 852.475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018 (Tema nº 897); STJ, AgInt no REsp nº 1.716.567/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015514-79.2005.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO AUGUSTO WOELFFEL NAUMANN
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO WOELFFEL NAUMANN - ES9877-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(preliminar de nulidade da prova pericial)

Em suas razões, o apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da prova pericial, tendo em vista que não houve intimação da data e local de produção da prova, além de que não foram anexados todos os documentos submetidos a exame técnico.

Acerca da prova pericial, prevê o art. 465, § 1º, do CPC que

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

Do exame dos autos, verifico que não só o apelante foi intimado acerca da realização da perícia, mas foi devidamente oportunizada ao recorrente a apresentação de seus quesitos, inclusive com indicação de assistente técnico (fl. 1.222), tendo permanecido, contudo, inerte.

Em segundo lugar, quanto à alegada ausência de juntada de documentos essenciais, entendo que não se afigura razoável determinar o translado da totalidade dos arquivos periciados, quando a prova técnica teve por objeto um elevado volume de documentos colacionados em centenas de autos físicos arquivados no Fórum da Comarca de Colatina/ES, durante o período em que o recorrente exerceu suas atividades de contador, partidor e depositário público.

Não é por demais ressaltar que
“a decretação de nulidade depende de demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), não sendo suficiente a mera alegação de ausência de intimação (AgInt no REsp n.1.716.567/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de3/10/2024)
–

o que não ocorreu no caso.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Embora não seja matéria de preliminar recursal ou prejudicial de mérito, entendo ser necessária a fixação de premissa quanto à aplicação ou não das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21, sobretudo porque tem o condão de conferir conclusões antagônicas ao julgamento dos recursos
que envolvam a aplicação de sanções
por ato de improbidade administrativa
.

O STF reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no julgamento do ARE 843989 RG, cuja tese jurídica fora fixada nos seguintes termos:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA
a presença do elemento subjetivo dolo
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3) A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Como se verifica, o STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei nº 14.230/21, em especial a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença, salvo o novo regime prescricional, que é irretroativo.

No ponto,
p
reconiza a Constituição
Federal
:

‘
Art. 37. § 5º – A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento
.
(g. n.)

Especificamente quanto às ações de reparação do dano
,
a Suprema Corte possui tese firmada em tema de repercussão geral (Tema
n°
897), no sentido de que
é imprescritível a pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário decorrentes da prática de ato ímprobo doloso.

N
o caso
dos autos
, em que pese os fatos
descritos na exordial
remont
em
a
os anos de 1992 a 1999,
subsiste

a pretensão d
o ente público em perseguir a reparação dos danos causados ao erário, fulminando-se apenas a pretensão de aplicação das penalidades específicas previstas na Lei de Improbidade.

Deve ser
REJEITADA
, portanto, a prejudicial de mérito
aventada
.
P
asso a
enfrentar o

mérito recursal propriamente dito
.

Conforme relatório, trata-se de apelação cível interposta p
or
Marcelo Augusto Woelffel

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de
Colatina
, que,
em ação de improbidade administrativa,
julgou
procedente em parte o pedido para condenar
o réu
a

ressarcir o autor dos valores apurados no laudo pericial, desde a época dos desvios, totalizando R$ 1.198.783,68 – um milhão cento e noventa e oito mil e sessenta e oito centavos, referentes
às
custas processuais, emolumentos e ITCMD.

Na origem
, o Ministério Público
narra
que o requerido, no desempenho das funções c
omo
contador, partidor, distribuidor e depositário público na Contadoria do Fórum da Comarca de Colatina/ES, no período compreendido de 03/06/1992 a 03/11/1999,
teria cobrado com excesso ou indevidamente valores referentes a custas processuais,
apropriando-se de valores públicos em proveito próprio,
bem como teria deixado de exigir valores devidos a título de custas, em manifesto dano ao erário.

Pois bem.

C
onsiderando os termos da Lei nº 14.230/21 à luz da interpretação conferida pelo c. STF no tema nº 1.119: a) aplica-se a nova lei às condutas praticadas na vigência da lei anterior, desde que não tenha havido o trânsito em julgado de eventual condenação; b) há necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para configuração do ato de improbidade; b) as condutas praticadas de maneira culposa não configuram ato de improbidade; c) o novo regime prescricional não retroage, aplicando a partir da publicação da Lei nº 14.230/21.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, dispõe que
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Por seu turno, prevê o art. 1º, § 1º, da Lei nº 14.230/21 que
consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Conquanto
amplamente conhecido, o conceito de dolo
foi trazido pel
a Lei nº 14.230/2
02
1, que,
em
seu art. 1º, §2º,
assim o define como

a

vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente
.

O art. 10 da
mesma

Lei
,
por sua vez,

dispõe
que
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
também indicadas no art. 1ª, com destaque para os tipos descritos nos respectivos incisos.

No caso em análise, a instrução processual revelou
que
entre 03 de julho de 1992 até 30 de novembro de 1999, época em que o réu respondia pela Contadoria do Fórum da Comarca, não havia regularidade, transparência ou lisura no recolhimento das custas, impostos de transmissão
‘causa mortis’
, valores de IPTU em execuções fiscais, emolumentos e demais despesas processuais.

Tem-se apurado, portanto,
que o apelante

se utilizava
do cargo e da confiança advinda da função pública
para fins pessoais e ilícitos, tendo se
locupletado
indevidamente
mediante
a apropriação

de valores
expressivos,
que deveriam ser

destinados ao
s cofres públicos.

Especificamente q
uanto ao elemento subjetivo,
decerto que
o
padrão sistemático de omissões e desvios
deste servidor, por um período de mais de sete anos, foge da simples culpa, em qualquer de suas modalidades
.
Ao revés
,
caracteriza
um
modus operandi

intencional e deliberado, enquadrando-se perfeitamente na tipologia de ato ímprobo doloso da Lei n° 14.230/2021, resultando em
prejuízo ao erário
e malferimento d
o interesse público.

Conforme bem registrado em sentença:
“[...]
por equívoco inocente ou mera distração, ninguém deixa recolher valores tão significativos, e em tão largo período sem se aperceber do erro. Logo, não há que se falar em falha não intencional, mais de ato voluntário e doloso.

Portanto, considerando
os robustos
elementos probatórios
presentes nos autos
,
reputo caracterizado o
dolo
do apelante na prática reiterada de infrações funcionais
,
devendo
ser mantida a sentença recorrida
que o condenou a ressarcir os danos causados ao erário
.

Por fim, com relação ao
quantum
da condenação, o valor apurado em perícia contábil de R$ 1.198.783,68 encontra-se devidamente lastreado nas provas dos autos e demais documentos periciados, tornando desnecessária ulterior fase de liquidação de sentença e/ou a realização de nova prova técnica.

D
e todo
o exposto,
CONHEÇO
do
presente
recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, eis que já fixados em seu patamar máximo pela sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.